Tribunal: TJDFT
Processo: 0707333-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE INFRAÇÕES GRAVES. MEDIDA DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. CONTEMPORANEIDADE. PROVIMENTO
1. A reiteração na prática de atos infracionais graves aliada as circunstâncias da infração, sobretudo, porque envolvem conflitos entre adolescentes, integrantes de “gangues” rivais, que fomentam a ocorrência de outros ilícitos graves, indicam a necessidade da imposição de medida de internação provisória, como forma de garantir a ordem pública, a instrução criminal e assegurar o princípio de proteção integral, nos termos do art. 108, §único, e art. 174, todos do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. Resta evidenciada a contemporaneidade da medida, diante da situação de risco em que o adolescente se encontra, no momento.
3. Concedida a liminar.Recurso conhecido e provido.